Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0724234-38.2020.8.07.0000 Embargante Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico Embargado M.P.H., representado por R.A.P.P. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria (Id 17943888) que não conheceu do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, por considerá-lo manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade verificada. Em razões recursais (Id 18272933), a embargante sustenta, em suma, contradição no pronunciamento embargado no que concerne à data em que foi certificada, nos autos do processo de referência (0701811-81.2020.8.07.0001), a juntada do mandado de citação e intimação para o cumprimento da liminar. Diz referido ato cartorário ter sido praticado em 24/6/2020, e não em 23/6/2020. Por isso, o prazo de quinze dias úteis para a interposição do agravo de instrumento teria sido concretamente observado, porque o termo inicial seria 25/6/2020 e o protocolo do recurso haveria ocorrido tempestivamente em 15/7/2020. Argumenta a possibilidade de efeitos modificativos em embargos de declaração. Requer o acolhimento do recurso aclaratório para suprir a contradição apontada, a fim de a decisão ser reformada, para o agravo de instrumento ser conhecido. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo. Deseja a embargante discutir os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, e não simplesmente suprir contradição no pronunciamento atacado. Por essa razão, verifico ser cabível agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[2], recebo os embargos de declaração como agravo interno. Faculto à parte agravada oportunidade para apresentação de resposta ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Anote-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.